Tribunal: TJDFT
Processo: 0704005-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. EDUCAÇÃO INFANTIL. REDE PUBLICA. VAGA EM CRECHE. DEVER DO ESTADO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO TOTAL. REFORMA DA SENTENÇA.
1 - Toda criança tem direito à educação infantil, que deve ser garantida pelo Estado de forma eficaz, não cabendo limitações por parte do Poder Público.
2 - Não se mostra razoável a mantença de contínuas e intermináveis listas de espera em detrimento ao direito constitucional, individual, público e subjetivo à escolarização infanto-juvenil, razão pela qual cabe ao Estado providenciar os meios necessários para garantir o acesso de todos à educação, não havendo que se falar, portanto, em violação ao princípio da isonomia.
3 - O dever estatal assentado na Carta Magna direciona os entes públicos a destinar recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino, não se podendo aceitar o descumprimento da obrigação estatal de fornecer a educação infantil, sob o argumento de haver fila de espera. Ora, as políticas públicas do Governo devem acompanhar o crescimento da demanda, não devendo, pois, prevalecer a reserva do possível em detrimento ao direito fundamental assegurado.
4 - Cabe ao Poder Judiciário determinar ao Estado que implemente as políticas públicas previstas na Constituição da República, quando restar configurado a sua inadimplência, sem que isso implique em qualquer ofensa à discricionariedade na condução de políticas públicas pelo Poder Executivo.
5 - Apelo provido. Sentença reformada.